Tribunal: TJSP
Processo: 2205827-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Honorários advocatícios contratuais. Decisão que converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora e recebeu a manifestação do executado como impugnação, determinando a intimação do exequente. Inconformismo. Não acolhimento. PENHORA. Validade. Ausência de impugnação formal. Juízo que não estava garantido antes do bloqueio. Suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Honorários advocatícios contratuais. Decisão que converteu o bloqueio de ativos financeiros em penhora e recebeu a manifestação do executado como impugnação, determinando a intimação do exequente. Inconformismo. Não acolhimento. PENHORA. Validade. Ausência de impugnação formal. Juízo que não estava garantido antes do bloqueio. Suspensão da execução. Pedido de sobrestamento apreciado e indeferido por ocasião dos embargos à execução. Excesso de execução. Alegações deduzidas e rejeitadas por sentença. EXCESSO DE PENHORA. Questão que deverá ser analisada pelo Juízo a quo, considerando a quantia penhorada, o depósito realizado pelo agravante espontaneamente e o valor atualizado da dívida. Matéria que não pode ser conhecida por esta E. Corte, sob pena de supressão de instância. RECURSO NÃO PROVIDO na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205827-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RONALD EMILIO ZELLER, são agravados SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE
ADVOGADOS e RICARDO AURÉLIO DE MORAES SALGADO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17686
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2205827-13.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RONALD EMÍLIO ZELLER
AGRAVADOS: SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS E RICARDO
AURÉLIO DE MORAES SALGADO JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUIZ: ARIELLE ESCANDOLHERO MARTINHO FERNANDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Honorários
advocatícios
contratuais. Decisão que converteu o bloqueio de ativos
financeiros em penhora e recebeu a manifestação do
executado como impugnação, determinando a intimação do
exequente. Inconformismo. Não acolhimento. PENHORA.
Validade. Ausência de impugnação formal. Juízo que não
estava garantido antes do bloqueio. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. Pedido de sobrestamento apreciado e
indeferido por ocasião dos embargos à execução. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. Alegações deduzidas e rejeitadas por
sentença. EXCESSO DE PENHORA. Questão que deverá
ser analisada pelo Juízo a quo, considerando a quantia
penhorada,
o
depósito
realizado
pelo
agravante
espontaneamente e o valor atualizado da dívida. Matéria que
não pode ser conhecida por esta E. Corte, sob pena de
supressão de instância. RECURSO NÃO PROVIDO na
parte conhecida, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 9 que, em execução de título extrajudicial, converteu o bloqueio de
ativos financeiros em penhora e recebeu a manifestação do executado como
impugnação à penhora, determinando a intimação do exequente.
Inconformado, recorre o executado buscando a liberação das
quantias bloqueadas. Diz que o Juízo já estava garantido e o bloqueio lhe causa
danos de difícil reparação. Reitera que há excesso de execução, insistindo na
suspensão do processo. Aponta omissão do Magistrado em relação ao
sobrestamento da execução. Busca a reforma do r. decisum.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo pretendido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
54/55).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 60/66).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelos
agravados SALGADO JÚNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS e RICARDO
AURÉLIO DE MORAES SALGADO em face do agravante RONALD EMILIO
ZELLER, visando receber R$ 56.939,19, devidos em razão da prestação de
serviços advocatícios.
Citado para pagamento, o executado opôs embargos à execução,
aos quais não foi atribuído efeito suspensivo, uma vez que não havia garantia de
pagamento.
Prosseguiu o feito com a penhora de ativos financeiros (fls.
481/4182 do processo em primeiro grau), equivalentes ao valor atualizado da
dívida.
Intimado da constrição, o agravante peticionou, alegando, em
síntese, que parte do valor inicialmente cobrado já havia sido pago, sendo devidos
apenas R$ 13.423,95, dos quais R$ 12.000,00 foram depositados em juízo. Assim,
pediu a liberação dos valores bloqueados. Pugnou, ademais, pela suspensão do
processo de execução.
Adveio, então, a r. decisão agravada, que converteu o bloqueio
em penhora, recebeu a manifestação como impugnação à penhora e determinou a
intimação do exequente.
Pois bem, o r. decisum não comporta censura.
É certo que ao tempo do bloqueio, o juízo não estava garantido. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante não apontou irregularidade formal no ato de constrição e, portanto,
andou bem o I. Juízo ao converter o bloqueio em penhora.
O pedido de efeito suspensivo já havia sido apreciado e indeferido
por ocasião do recebimento dos embargos à execução (fls. 72 do processo no
1027838-31.2019.8.26.0002). Aliás, naquela ocasião, o pedido de sobrestamento
foi negado justamente por não haver garantia do juízo.
O alegado excesso de execução, com base em pagamento
parcial, foi objeto dos embargos à execução, de sorte que se afigura inviável sua
apreciação por mera petição oposta no processo satisfativo.
Ademais,
as
exceções
opostas
nos
embargos
foram
integralmente rechaçadas em juízo de cognição exauriente, conforme sentença de
improcedência proferida a fls. 120/122.
No que se refere à alegação de excesso de penhora, é provável
que a constrição tenha se tornado excessiva, uma vez que o agravante depositou
R$ 12.871,00 no curso do processo, após a oposição dos embargos e bloqueio de
ativos (fls. 476).
Todavia, a questão não foi analisada pelo I.Juízo a quo e,
portanto, não pode ser examinada neste momento, sob pena de supressão de
instância. Ademais, não há dados acerca do valor total depositado, tampouco do
valor atualizado da dívida.
Assim, não se reconhecendo equívoco na conversão do bloqueio
em penhora e no recebimento das alegações do executado como impugnação, é
caso de se determinar ao I.Juízo a quo que aprecie a alegação de excesso de
penhora, considerando os ativos bloqueados e a quantia depositada
espontaneamente pelo agravante.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com determinação
ROSANGELA TELLES
Relatora